Tribunal: TCU
Processo: 011.847/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de alteração de concessão de aposentadoria de Erlândio de Oliveira Lima e Manuel Messias Xavier Cruz, e do ato inicial de concessão de aposentadoria de Luiz Carlos Carvalho, ex-servidores da Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado de Minas Gerais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração na concessão de aposentadoria de Erlândio de Oliveira Lima e Manuel Messias Xavier Cruz e de concessão de aposentadoria referente a Luiz Carlos Carvalho, ex-servidores na Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado de Minas Gerais, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar legais e conceder o registro dos atos de alteração de concessão de aposentadoria de Erlândio de Oliveira Lima e Manuel Messias Xavier Cruz; 9.2. considerar ilegal e recusar o registro do ato inicial de concessão de aposentadoria de Luiz Carlos Carvalho; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência deste acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar à Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado de Minas Gerais que informe ao Sr. Luiz Carlos Carvalho o teor deste acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de ciência pelo interessado, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004; 9.5. nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário em 14 de junho de 2011, determinar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU que faça o acompanhamento do Mandado de Segurança n. 12384-90.2011.4.01.3800, que tramita no TRF da 1a Região, bem como notificar a Conjur/TCU para fins de acompanhamento.